Tribunal: TJDFT
Processo: 0737053-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0737053-36.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIA PEREIRA DOS SANTOS, MARIA PIEDADE DE OLIVEIRA MESQUITA, MARIA PINHEIRO DE LIMA, MARIA PRECIOSA DE SALES BRITO, MARIA QUIRINO BISPO DOS SANTOS, MARIA RITA COSTA RAMALHO DOS SANTOS, MARIA RABELO DE ARAUJO SOUZA, MARIA RAIMUNDA BARBOSA BARROS, MARIA RAIMUNDA LEITE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Pereira dos Santos e Outros em face do v. Acórdão n° 1660282, que negou provimento ao Agravo Instrumento. Alegam os Embargantes, em síntese, que o v. Acórdão foi omisso quanto às alegações dos Embargantes relativas à ausência de litispendência prevista no artigo 104 do CDC e impossibilidade de vinculação entre as decisões proferidas no cumprimento sentença individual e o cumprimento sentença coletivo relativo ao REsp n° 1.301.935/DF. Sustentam que não subsiste no presente caso prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão processual. Afirmam que a execução é perfeitamente cabível por aplicação dos efeitos modulatórios do Tema 880 do STJ, uma vez que os autos originários cumprem expressamente os requisitos previstos na legislação, quais sejam, sentença transita em julgado sob a vigência do CPC de 1973 e pedido expresso de juntada de documentos pelo executado, sem as quais não seria possível o ingresso do pedido de cumprimento de sentença. Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados. No despacho Id. 46085584, foi determinada a intimação dos Embargantes para se manifestarem, no prazo de 5 dias, quanto à perda superveniente do interesse recursal, haja vista o julgamento definitivo do REsp n° 1301935-DF. Na petição Id. 46452865, os Embargantes requerem a desistência do Embargos de Declaração opostos, de modo que prevaleça a suspensão do feito, conforme determinado no v. Acórdão n° 1660282. Nos termos do art. 998 do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência dos Embargos de Declaração, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora